Tribunal: TJPA
Processo: 0007672-04.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007672-04.2019.8.14.0107

APELANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS FORMULADOS NA PETIÇÃO DE INGRESSO – PERTINÊNCIA – FEITO SENTENCIADO SEM A PRÉVIA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO EXCEPCIONAL DE PROVAS NO ÂMBITO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada em Contrarrazões

1 – Revela-se incabível
exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na sua peça inaugural no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, de modo que havendo a demonstração das razões de sua irresignação com a sentença, o presente recurso de apelação deve ser conhecido.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa

2 – Hipótese em que
, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, o magistrado singular julgou antecipadamente os pedidos iniciais, sem sanear o feito e analisar previamente o pedido de produção de prova pleiteado na exordial.

3 –
Não obstante o requerimento expresso do embargante/apelante no tocante à produção de provas, o julgador primevo julgou prematuramente o processo, deixando de sanear o feito, tampouco se pronunciando acerca das provas pleiteadas.

4 – Destaca-se que não obstante as especificidades do rito executório, mormente a celeridade de seu processamento, inexiste óbice na produção probatória necessária a elucidar perficientemente as questões em discussão na lide.

5 – Considerando que a principal tese de defesa se assenta no cumprimento parcial da obrigação que subsidia os títulos que albergam a pretensão executória, de modo que haveria controvérsia quanto ao montante executado e, por conseguinte, quanto a liquidez do título executivo, bem assim por evidenciar que os elementos existentes nos autos, deixam dúvidas quanto as questões em debate que inviabilizam a resolução do processo, entendo que o
julgamento
da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório do apelante.

6
–
Nesse contexto, tendo a parte embargante/apelante protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

7 – Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pelos requeridos, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido

para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de julho de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007672-04.2019.8.14.0107

APELANTE:

ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO:

BUNGE ALIMENTOS S/A

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ALENCAR LUIS FRITZEN
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada por si contra
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
julgou improcedente a pretensão dos embargos à execução.

Em sua exordial (ID.
8023450
), narrou o embargante/apelante que a empresa embargada teria ajuizado ação de execução para a entrega de coisa incerta, assentado nas Cédulas de Produto Rural (CPR’s) n. 209033/2017 e 209034/2017, referentes a 5.619.475Kg (cinco milhões, seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e cinco quilos) de soja.

Afirmou que os títulos de crédito seriam ilíquidos e inexigíveis; que as Cédulas de Produto Rural seriam nulas; a exceção de contrato não cumprido; bem assim a ilegalidade das cláusulas de inadimplemento.

Pleiteou, assim,
pela procedência dos embargos para que fosse reconhecida a iliquidez e inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte a extinção da pretensão executória.

Juntou o embargante, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em impugnação aos embargos (ID.
8023459
), aduziu, em suma, a empresa embargada, que os embargos seriam protelatórios; a inépcia do alegado excesso de execução; a validade das Cédulas de Produto Rural; bem assim pela exigibilidade dos títulos; pugnando assim pela rejeição dos embargos à execução.

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou sentença (ID.
8023461
), julgando improcedente os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC
,
condenando, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o embargante
ALENCAR LUIS FRITZEN
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8023464).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, visto que a sentença teria sido proferida sem o prévio saneamento do feito e sem a produção das provas expressamente requisitadas pelo embargante, especialmente depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícia e exibição de documentos.

No mérito, aduz que os títulos que subsidiam a execução seriam ilíquidos, já que a antecipação do preço teria sido parcial em relação a CPR n. 209033, bem assim que seriam inexigíveis visto que o atraso das fornecedoras de insumos agrícolas culminou na perda da janela de plantio da soja e, por conseguinte na queda brusca de produtividade.

Argui que tendo sido a empresa embargada/apelada que deu causa a inexecução do contrato, ao atrasar a antecipação dos valores, restaria descaracterizada a mora e, por consequência todos os encargos de inadimplência.

Arrazoa que tratando-se de cobrança de Cédula de Produto Rural na modalidade física, não existiria amparo legal para a cobrança de juros moratórios sobre o produto (soja), nos termos do art. 407 do CC/2002.

Argumenta que havendo cumprimento parcial da obrigação, a multa contratual de 20% deve ser reduzida para 2%, com fundamento nos arts. 413 do CC e 52, parágrafo único do CDC.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para seja desconstituída a sentença de piso, ou alternativamente, reformada para acolher os pedidos formulados em embargos à execução.

Em contrarrazões (ID. 8023464), argui a empresa embargada/apelado, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de impugnação específica, e no mérito pelo seu desprovimento para que seja mantida na integra a sentença vergastada.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Após r
edistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito do recuso, analiso as questões preliminares suscitada pelo embargado/apelado em contrarrazões e pelo embargante/apelante em apelação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, arguiu a empresa embargada/apelada que o embargante/apelante não teria observado o princípio da dialeticidade em seu recurso de apelação, uma vez que não teria impugnado especificamente os termos da sentença recorrida.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pela recorrida, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais defende o recorrente que deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Nesse sentido, insta esclarecer que não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na sua peça inaugural no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO
. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE.
1. Não há se falar, no presente caso, em violação ao princípio da dialeticidade. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada.
2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS – Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.
Preliminar contrarrecursal. Não verificada violação ao princípio da dialeticidade recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição.
Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS – Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016). (Grifei).

Desta feita, considerando a demonstração pelo embargante/recorrente acerca das razões de sua irresignação com a sentença, o presente recurso de apelação deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares deduzidas pelo ora apelante,
a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, visto que a sentença teria sido proferida sem o prévio saneamento do feito e sem a produção das provas expressamente requisitadas pelo embargante, especialmente depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícia e exibição de documentos.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso em debate, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, o magistrado singular julgou antecipadamente os pedidos iniciais, sem sanear o feito e analisar previamente o pedido de produção de prova pleiteado na exordial.

O
corre que o embargante/apelante, em sua peça de ingresso, protestou expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, especialmente,
depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícia e exibição de documentos
.

Não obstante o requerimento expresso do embargante/apelante no tocante à produção de provas, o julgador primevo julgou prematuramente o processo, deixando de sanear o feito, tampouco se pronunciando acerca das provas pleiteadas.

Ora, a
o protestar, em sua peça inicial pela produção de provas, o embargante/apelante deixou claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado, ainda que seja o destinatário das provas, deliberadamente ignorar essa situação e proferir
sentença
deixando de se manifestar acerca da produção de provas pleiteadas.

Destaca-se que não obstante as especificidades do rito executório, mormente a celeridade de seu processamento, inexiste óbice na produção probatória, ainda que excepcional, quando esta se revelar necessária a elucidar perficientemente as questões em discussão na lide.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO
. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA FALTA DE PROVA.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É certo que a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas não acarreta, de per si, nulidade da sentença, porque o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo já se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. 2. Contudo, o julgador deve, antes do julgamento da demanda, manifestar-se sobre o pleito de produção de prova sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa, tal qual ocorreu no caso concreto.
3. Embora o destinatário da prova seja o juiz, este não pode sentenciar em desfavor da parte, afirmando que esta não teria comprovado o que alegou, quando não houve oportunidade de fase instrutória em razão do julgamento antecipado da lide.
4. Ademais, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio às partes. 5. Desta forma, impõe-se a anulação da sentença guerreada, em face da ausência de produção de prova sobre a qual o magistrado deveria ter se manifestado, antes de prolatar a sentença
, no sentido de determinar ou não a oitiva das testemunhas e da perícia técnica pleiteada às fls. 390/392, a qual seria apta a constatar o alegado pela apelante, configurando, assim, cerceamento do direito de defesa. 6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

(TJ-CE - AC: 01921374220158060001 CE 0192137-42.2015.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS - MATÉRIA FÁTICA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DEFESA - OCORRÊNCIA. 1. Cabe ao magistrado determinar a produção das provas que entender fundamentais à melhor instrução do feito, inclusive rejeitando as que se mostrarem desnecessárias, em consonância com o exposto no art. 370 do CPC/15. 2. Ocorre cerceamento de defesa o indeferimento do pedido produção da prova testemunhal e pericial agronômica para comprovação do preenchimento dos requisitos para alongamento da dívida rural
.

(TJ-MG - AC: 10000220045157001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - DEFEITO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL
- CERCEAMENTO DE DEFESA
1. Em regra, tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, a prova testemunhal se mostra despicienda, uma vez que a prova documental é suficiente para demonstração da exigibilidade ou não do título. 2. No entanto, tendo o embargante alegado a inexigibilidade do título fundada em exceção de contrato não cumprido, aduzindo que o maquinário adquirido como novo apresentou defeito, conjugado ao fato de que o magistrado deferiu a produção de perícia por engenheiro mecânico, a prova testemunhal pode mostra-se pertinente para a defesa do exequente, pelo que seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

(TJ-MG - AI: 10035180091502001 Araguari, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 11/08/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DO TAC
- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA - SENTENÇA CASSADA. -
Há cerceamento de defesa quando a sentença julga improcedentes os embargos à execução por não ter, o embargante, se desincumbido de seu ônus probatório quanto ao cumprimento do TAC firmado com o Ministério Público, não obstante a prova pericial e testemunhal, essenciais para o convencimento racional do julgador, terem sido requeridas oportunamente pela parte, mas não produzidas - Preliminar acolhida. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10433150305681001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 09/07/2019). (Grifei).

Nesse contexto, considerando que a principal tese de defesa se assenta no cumprimento parcial da obrigação que subsidia os títulos que albergam a pretensão executória, de modo que haveria controvérsia quanto ao montante executado e, por conseguinte, quanto a liquidez do título executivo, bem assim por evidenciar que os elementos existentes nos autos, deixam dúvidas quanto as questões em debate que inviabilizam a resolução do processo, entendo que o
julgamento
da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório do apelante.

Assim, tendo a parte apelante protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a desconstituição da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizando a produção das provas requisitadas pelo embargante, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/07/2022